Tribunal: TJDFT
Processo: 0703294-26.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA. CONTINUIDADE DE COBRANÇA. INSCRIÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a operadora de telefonia contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 em razão da negativação indevida do nome da autora no rol de inadimplentes.
2. Em suas razões, alega que não constam débitos negativados em nome da parte autora, razão pela qual não há fato ensejador da condenação por danos morais. Subsidiariamente requer a redução do quantum, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.
3. Restou incontroverso nos autos que houve a inscrição dos débitos nos valores de R$ 89,55, R$89,90 e R$57,35, embora posteriormente excluídos pela empresa recorrente, conforme ofício do SERASA (ID 13367978).
4. É entendimento consolidado que a negativação indevida gera dano moral in re ipsa, sem necessidade de demonstração do dano pela vítima, recaindo sobre a empresa o dever de indenização.
5. Em relação ao pedido de redução do valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais, mantenho a decisão do Juízo de 1o grau, a quem cabe sopesar todos os elementos objetivos e subjetivos neste arbitramento, tendo em vista a sua adequação aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. A mudança deste capítulo pressupõe a existência de elementos que demonstrem ter ocorrido efetivo equívoco quando da fixação, o que não se revela presente no caso.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas finais, se houver, pela recorrente vencida. Condeno a recorrente em honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.